Tribunal: TJDFT
Processo: 0052695-17.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO-GERENTE. TEMA 962 STJ.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão deduzida em Embargos à Execução Fiscal.
2. É vedada a nova apreciação da alegação de ilegitimidade passiva que foi objeto de decisão sob a égide do CPC/1973, tendo-se exaurido a discussão do tema até as Instâncias superiores, já tendo ocorrido o trânsito em julgado.
3. Quanto à ilegitimidade invocada pelo outro executado, também não merece acolhimento porquanto segundo a teoria da asserção a verificação das condições da ação se dá, tão somente, com base na narrativa da petição inicial.
3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na esfera administrativa, ante a prova de que os sócios tiveram ciência dos processos administrativos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 962 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”.
5. Ante a prova de que os sócios se retiraram regularmente da sociedade antes da suposta dissolução irregular, não se admite o redirecionamento da Execução Fiscal em seu desfavor, em conformidade com o Tema 962 do STJ.
6. Apelação conhecida e provida.